Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRAZO. DEFENSORIA. EM DOBRO. VISTA PESSOAL. AUTOS ELETRONICOS. HABILITACAO. INICIO DE CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO. CERTO, EXIGÍVEL E LÍQUIDO. CRÉDITO. DECORRENTE DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. COMPROVADO. DOCUMENTALMENTE. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO. ESGOTADO. PRORROGAÇÃO NAS CONDIÇÕES AJUSTADAS. IPTU. RESPONSABILIDAE. LOCATÁRIO. PREVISTA CONTRATUALMENTE. ALTERAÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE. POSSIBILIDADE. ART. 18, LEI 8.245/91. ABUSIVIDADE. AUSENTE. PAGAMENTO. DURANTE DEZ ANOS. ACEITAÇÃO TÁCITA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVIDA.

1. A teor do que dispõe o 915, do CPC, o prazo para oferecer os embargos à execução é de 15 (quinze) dias, observado o prazo em dobro para todas as manifestações da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, do Código de Processo Civil, contado a partir da intimação pessoal do Defensor Público, realizada por carga, remessa ou meio eletrônico.

2. No caso dos autos, após a citação do executado, a Defensoria Pública, apresentou petição requerendo sua habilitação em 22/01/2020, de modo que sua intimação pessoal se aperfeiçoou em 27/01/2020 quando o sistema PJe registrou sua ciência acerca da expedição eletrônica realizada em 23/11/2020, conforme consulta aos sistema PJe desse Tribunal de Justiça. 2.1. Assim, o prazo para apresentação dos embargos à execução somente passou a ser contado a partir do dia útil seguinte (28/01/2020) tendo como prazo fatal o dia 12/03/2020, conforme apontado pelo sistema PJe, data em que foram apresentados os presentes Embargos à Execução, razão pela qual se conclui que foram apresentados tempestivamente.

3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §§3o e 4o do CPC, bem como aos princípios da economia e da celeridade, aplicando-se a teoria da causa madura. Mérito da ação analisado.

4. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783, do Código de Processo Civil. 4.1. Com efeito, o título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que o título esteja formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. É exigível quando não há qualquer termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora. E será líquido quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta.

5. O artigo 784 do CPC estabelece que constitui título executivo o crédito decorrente de aluguel, bem como de encargos acessórios, comprovado documentalmente.

6. Nos casos de locação não residencial, findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, sem prazo determinado, nos termos do art. 56, da Lei 8.245/91.

7. O contrato de locação assinado pelas partes acompanhado de planilha atualizada do débito constitui documento certo, líquido e exigível, apto a aparelhar a ação de execução. Inteligência do art. 784, inciso VIII, CPC. Não havendo que se falar em inadequação da via eleita quando possível a defesa da alegada inexigibilidade do título por meio de embargos à execução.

8. Havendo prorrogação sem prazo determinado do contrato de locação, prevalecem os termos do ajuste havido, razão pela qual, no caso dos autos, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos municipais (IPTU/TLP) cabe ao locatário, nos termos do contrato havido entre as partes.

9. Inexiste vedação legal de que o reajuste, de comum acordo, do valor do aluguel se faça de modo diverso do que inicialmente contratado, nos termos do art. 18, da Lei 8.245/91. 9.1. No caso dos autos, o embargante/apelante realizou o pagamento dos aluguéis por cerca de dez anos, concordando com os valores que lhe foram cobrados, caracterizando-se, desse modo, evidente aceitação tácita do reajuste. 9.2. A rediscussão da atualização do valor do aluguel, nos termos em que proposta, constitui clara tentativa de violação ao princípio da boa-fé (venire contra factum proprium), razão pela qual não se mostra possível.

10. Tendo em vista o inadimplemento do contrato de locação pactuado entre os litigantes, e ausente demonstração de abusividade nos reajustes dos alugueres, não há que se falar em culpa recíproca das partes na rescisão do negócio, razão pela qual se faz necessária a aplicação da multa contratualmente prevista de 10% (dez por cento).

11. Recurso conhecido e provido. Intempestividade afastada, sentença reformada. Aplicada a Teoria da Causa Madura. Ação julgada improcedente.